Tribunal: TJES
Processo: 0005639-46.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005639-46.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR

EMBARGADA: FACELI – FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Junior contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que deu provimento à apelação da F
aceli
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de nomeação formulados pelo embargante em concurso público para professor de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas sobre contratações temporárias, surgimento de novas vagas, conduta da Administração em deixar escoar o prazo de validade do certame e distinção do precedente vinculante (Tema 784/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações sobre contratações temporárias e surgimento de novas vagas, concluindo que estas apenas ocorreram após o prazo de validade do certame, o que inviabiliza a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

O entendimento aplicado está em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.331/PI), segundo a qual a abertura de novo concurso ou o surgimento de vagas, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nos limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento pretendido não justifica a oposição dos embargos, visto que a matéria invocada foi apreciada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contratação temporária de professores durante a validade do certame não configura, por si só, preterição apta a convolar expectativa em direito subjetivo à nomeação.

3. O surgimento de vagas somente após o prazo de validade do concurso não gera direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.331/PI (Tema 784, repercussão geral). STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29/04/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18/03/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26/02/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09/02/2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005639-46.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA JULIA BINDA e outros (2)

APELADO: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005639-46.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR

EMBARGADA: FACELI – FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Junior contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que deu provimento à apelação da F
aceli
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de nomeação formulados pelo embargante em concurso público para professor de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas sobre contratações temporárias, surgimento de novas vagas, conduta da Administração em deixar escoar o prazo de validade do certame e distinção do precedente vinculante (Tema 784/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações sobre contratações temporárias e surgimento de novas vagas, concluindo que estas apenas ocorreram após o prazo de validade do certame, o que inviabiliza a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

O entendimento aplicado está em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.331/PI), segundo a qual a abertura de novo concurso ou o surgimento de vagas, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nos limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento pretendido não justifica a oposição dos embargos, visto que a matéria invocada foi apreciada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contratação temporária de professores durante a validade do certame não configura, por si só, preterição apta a convolar expectativa em direito subjetivo à nomeação.

3. O surgimento de vagas somente após o prazo de validade do concurso não gera direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.331/PI (Tema 784, repercussão geral). STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29/04/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18/03/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26/02/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09/02/2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005639-46.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR

EMBARGADA: FACELI – FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – RECURSO DA FUNDAÇÃO APELADA/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DE TERCEIRA INTERESSADA PREJUDICADO.

1. A convolação da expectativa de direito de candidato aprovado fora do número disponibilizado de vagas ocorre quando não for observada a ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas, durante o prazo de validade do certame, e ocorrer indevida preterição por parte da Administração Pública. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 837.331/PI).

2. A mera designação temporária de servidores aprovados em processo seletivo simplificado não clarifica a preterição capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do apelado, que foi aprovado na última colocação do cadastro de reserva do certame deflagrado pelo edital de concurso público nº 001, de 16 de junho de 2015.

3. A prova documental demonstra que apenas surgiram vagas no cargo efetivo de professor de direito público da fundação apelada/apelante após a expiração do prazo de validade do certame em que o apelado e a apelante interessada foram aprovados no cadastro de reserva, circunstância que rechaça a pretensão à nomeação.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Apelo de terceira interessada prejudicado.

(
TJES
–
AP

n
º
0005639-46.2019.8.08.0030
, Relator Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
Segunda Câmara Cível
Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Espírito Santo
,
j
ulgado

e
m
24
/
0
6
/
2024
)”.

N
a hipótese
, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao
contrário
do alegado pel
o
embargante,
o acórdão alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal
no RE nº 837.331/PI

(tema 784)
,
submetido ao regime da repercussão geral
, segundo o qual
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Conforme consignado no voto condutor:

“
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 837.331/PI, decidiu o tema nº 784 de repercussão geral, que versava sobre o ”direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. O excelso STF, por maioria de votos, fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Mister ressaltar que incumbia ao requerente/apelado Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Jr. o dever de evidenciar o desprezo à ordem de classificação do concurso ou a criação de novas vagas, sob pena de não ser reconhecida a violação à expectativa de direito à nomeação.”

Ademais,
da
simples leitura das razões dos embargos, verifica-se o nítido intuito de redis
cutir
o mérito, ante a irresignação com a conclusão do julgado, pois o acórdão abordou
expressamente
as
alegações relativas às
contratações temporárias
e
a
o surgimento
de novas vagas durante o prazo de validade do certame
,
conforme o
seguinte trecho do julgado:

“
Neste caso, constata-se que o edital de concurso público nº 001, de 16 de junho de 2015 (fls. 15/52) ofertou 03 (três) vagas para o cargo de professor na área/subárea de Direito Público (fl. 47), sendo que o Sr. Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Júnior foi aprovado na 8ª (oitava) colocação (fl. 55), enquanto o certame foi homologado no dia 30 de dezembro de 2015 (fl. 65).

A validade do concurso público foi prorrogada por mais 02 (dois) anos a partir de 03 de janeiro de 2018, por meio do edital nº 090/2017/FACELI (fl. 72).

Impende destacar que a Lei Municipal nº 3.501, de 27 de abril de 2015, também estabelecia o quantitativo de 03 (três) cargos para professores de Direito Público na FACELI (fl. 255).”

E ainda,
pontuou-se

que,
consoante entendimento jurisprudencial,
a
mer
a

realização

d
e

processo seletivo para contratação temporária pela A
dministração,
durante a vigência do prazo de vaidade de concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos, não configura, por si só, preterição indevida.

O
utrossim,
restou demonstrado que
as vagas em cargos efetivos somente surgiram após
o término

d
o prazo de validade do
certame
,
conforme destacado no voto do Relator:

“
Na realidade, percebe-se que as vagas em cargos efetivos somente surgiram após o término do prazo de validade do certame em enfoque, a partir das exonerações do Sr. Gustavo Moulin Ribeiro e do Sr. Rodrigo Reis Cyrino, consoante se depreende das portarias de nº 060/2021 (fl. 402) e de nº 098/2022 (fl. 468), o que sequer seria suficiente para alcançar a colocação do Sr. Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Júnior.

O fato de as vacâncias dos cargos efetivos terem ocorrido após a expiração do prazo de validade do concurso público em que o requerente/apelado Nerlito Rui inviabiliza inclusive a nomeação da candidata aprovada na 04ª (quarta) colocação (fl. 02 do evento 6389634), isto é, da apelante Rosana Júlia Binda.”

Destarte
, não
prospera

a
alegação
de omissão
,
pois o acórdão
embargado
enfrentou a matéria
e concluiu

pela inexistência de
novas vagas para o cargo efetivo durante
a validade do certame
, bem como
que
o embargante não logrou êxito em demonstrar que houve preterição indevida por parte da Administração Pública, o que inviabiliza a sua
nomeação para o cargo.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do
recorrente

revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com
objetivo
de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)